Tribunal: CARF
Processo: 11040.720049/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720049/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.875 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
MADARCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATÍCULA DO
IMÓVEL. COMPROVAÇÃO.
Somente é possível reconhecer a área de reserva legal averbada
tempestivamente à margem matrícula do imóvel ainda que haja protocolização
anterior de Ato declaratório Ambiental.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. ART. 14, DA LEI No 9.393/96.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.
FIXAÇÃO
DA
MULTA.
75%.
CONFISCO.
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Os argumentos de violação aos princípios do não confisco e da razoabilidade
esbarram no disposto pela Súmula CARF no 2, segundo a qual o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720049/2007-15
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.875 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720049/2007-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MADARCO S.A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande – DRJ/CGE –, que rejeitou a impugnação apresentada e manteve a autuação,
lavrada por força da carência de comprovação tanto da área de reserva legal quanto do VTN
declarado, referente ao exercício de 2004.
Manejada a impugnação (f. 70/79), restou o acórdão recorrido assim ementado
(f.165):
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
Exercício: 2004
Áreas Isentas - Reserva Legal
A isenção da Área de Reserva Legal - ARL está condicionada à
averbação na matrícula do imóvel, até a data da ocorrência do fato
gerador, e no seu reconhecimento mediante Ato Declaratório
Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA dentro do prazo legal, que é de após seis
meses do prazo final para entrega da Declaração do ITR, cujo
requisito básico para o reconhecimento é a referida averbação.
Isenção
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal
interpreta-se literalmente, assim, se não atendidos os requisitos
legais para a isenção, a mesma não deve ser concedida.
Multa de ofício
A multa de ofício está prevista em lei e não cabe aos órgãos
julgadores
administrativos
apreciarem
arguições
de
inconstitucionalidade de tais normas, de aplicação obrigatória pela
autoridade tributária.

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 22/07/2009, recurso
voluntário (f. 180/191), relatando que “(...) providenciou no ano de 2004 a averbação na
matrícula do imóvel da área de reserva legal (...)” (f. 183), mas que fazia a declaração de 990,7
ha. “(...) no intuito efetivo de conservação e limitação do uso da mesma.” (f. 183) Pede seja
considerada a real situação do local, afastando-se, assim, a glosa integral da área de reserva legal
declarada. No que concerne ao VTN arbitrado, diz estar “(...) em desacordo com os valores
praticados no mercado, considerando as situações físicas do imóvel.” (f. 189) Ao final, afirma a
multa aplicada afrontar os princípios da razoabilidade e vedação ao confisco.
É o relatório.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.875 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720049/2007-15

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.
I – DA (DES)NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS ÁREAS DE RESERVA
LEGAL
Consabido que este Conselho editou o verbete sumular de no 122, que dispõe:
“[a] averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).” No caso
em questão, verifica-se que a área de 924,60ha (novecentos e vinte quatro hectares e sessenta
ares) foi averbada, em 13/09/2005, à margem da matrícula do imóvel como área de reserva legal
(f. 58 e 89).
No ADA acostado aos autos (f. 33), protocolizado em 30/06/1998, consta a
declaração de área de reserva legal de 842,1ha, enquanto que os outros ADAs, protocolizados em
29/12/2003, declararam área total de 990,7ha (f.19-32).
Tomo de empréstimo as palavras proferidas pelo Min. Mauro Campbell
Marques, no bojo do REsp no 1027051/SC que, embora proferidas antes da vigência do Novo
Código Florestal, continuam a ser replicadas em julgados apreciados após 2012:
É de afastar, ainda, argumento no sentido de que a averbação é ato
meramente declaratório, e não constitutivo, da reserva legal. Sem
dúvida, é assim: a existência da reserva legal não depende da
averbação para os fins do Código Florestal e da legislação
ambiental. Mas isto nada tem a ver com o sistema tributário
nacional. Para fins tributários, a averbação deve ser condicionante
da isenção, tendo eficácia constitutiva.
A título exemplificativo, cf. ainda os seguintes precedentes, todos emanados do
col. Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgRg no REsp no 1395393/MG, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 09/09/2019, DJe 11/09/2019; AgRg no
REsp no 1.429.841/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe
25/2/2019; REsp no 1668718/SE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado
em 17/08/2017, DJe 13/09/2017; REsp no 1.638.210/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda
Turma, DJe 5/12/2017.
Assim, para o reconhecimento da isenção do ITR, a averbação da reserva legal
à margem da matrícula do imóvel é imprescindível para o reconhecimento do benefício
tributário. Compulsados os autos, verifica-se que a área de 990,7ha não foi averbada
tempestivamente, visto que, nos termos do artigo 2 do Decreto 4.382/2002 e o artigo 11, § 1o, da
IN SRF 256/2002, a área deveria ter sido averbada até 01/01/2004. Deixo de restabelecer, com
base nessas razões, a área de reserva legal declarada.
II – DA (IM)POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DO VTN
A recorrente limita-se a afirmar estar o imóvel objeto da autuação
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.875 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720049/2007-15

(...) a Fazenda São José Gabiroba está localizada na encosta do
Rio Camaquã, sendo formada unicamente por floresta nativa,
que permanece alagada durante os períodos de cheia do ano.
Neste sentido, tendo em vista o imóvel é impróprio para cultivo
agrícola, uma vez que a integralidade da área é destinada à
preservação permanente e reserva legal,, não há como
prosperar o valor atribuído pela fiscalização fazendária, razão
pela qual merece ser mantido o valor da terra nua informado na
DITR pela recorrente, que está em consonância com as
especificidades da área. (f. 190; sublinhas deste voto)
Antes da lavratura da autuação, foi a recorrente intimada apresentar “(...) laudo
de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com fundamentação e
grau de precisão II, com ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados.” (f. 8) Com a advertência de que “[a] falta de apresentação do laudo de avaliação
ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de
Terras — SIPT da RFB.” (f. 8).
Não tendo se desincumbido do ônus que lhe competia, o valor do VTN há de
ser arbitrado, com base no Sistema de Preços de Terra – SIPT (f. 67 – VTN médio por aptidão
agrícola), nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no 447. Deixo de
acolher, com base nessas razões, o pedido formulado.
III – DA CONFISCATORIEDADE E AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DA SANÇÃO
COMINADA
Aventa a impossibilidade de aplicação da multa, seja por força da vedação
constitucional ao confisco, seja em razão da carência de razoabilidade da fixação em percentual
de 75% (setenta e cinco por cento).
O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco e da ausência de razoabilidade esbarram no verbete sumular de no 2 deste Conselho. De
toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação
prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária, registro que multas e
tributos são ontológica e teleologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é
sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os
tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal,
enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é
desestimular comportamentos tidos como indesejáveis.
Com essas considerações, mantenho a multa.
IV – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.875 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720049/2007-15

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital